Tribunal: TJSP
Processo: 0062898-35.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem caracterizada no caderno processual – Condenação mantida – Dosimetria penal – Pena bem dosada - Regime prisional fechado adequado

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas – Palavra dos policiais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem caracterizada no caderno processual – Condenação mantida – Dosimetria penal – Pena bem dosada - Regime prisional fechado adequado ao caso – RECURSO DESPROVIDO.